Tribunal: TJMT
Processo: 1008014-18.2024.8.11.0006
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008014-18.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder, Matrícula]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIZETE ALVES PENA FERREIRA - CPF: 421.408.112-91 (APELADO), CELSO DOS SANTOS - CPF: 561.378.182-68 (ADVOGADO), GISELE DE ANDRADE SILVA OLIVEIRA - CPF: 325.625.602-30 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), JAQUELINE DA SILVA ALBINO - CPF: 256.141.988-65 (ADVOGADO), FABRICIO PAULINO DE FIGUEIREDO - CPF: 056.845.861-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS ACADÊMICOS. ERRO SISTÊMICO RECONHECIDO PELA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. CONTROLE DE LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por universidade estadual contra sentença concessiva de mandado de segurança que determinou correção de lançamentos acadêmicos em sistema eletrônico e matrícula de estudante no terceiro ciclo do curso de medicina, após reconhecimento de erro sistêmico que registrava condição de reprovação apesar de notas superiores à média exigida.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a autonomia universitária afasta o controle jurisdicional sobre correção de erro material em lançamentos acadêmicos quando a própria instituição reconhece a inconsistência sistêmica por período prolongado.

III. Razões de decidir

3.
O prazo decadencial de cento e vinte dias conta-se da ciência inequívoca do ato lesivo definitivo, não de comunicações administrativas preliminares que reconhecem erro sistêmico e orientam pela manutenção da situação acadêmica.

4.
A autonomia universitária não constitui prerrogativa absoluta, submetendo-se aos princípios da legalidade e moralidade administrativa, especialmente quando se trata de correção de erro material em aplicação das próprias normas institucionais.

5.
A progressão acadêmica regular para ciclos subsequentes comprova o reconhecimento institucional do cumprimento dos requisitos anteriores, configurando incoerência administrativa a posterior invocação dos mesmos óbices.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 207; Lei n. 12.016/2009, art. 23; Lei n. 9.394/1996, art. 53.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 1941152 PB 2021/0164675-9, Rel. Ministro Benedito Gonçalves; TJMT, AC n. 1023859-24 .2020.8.11.0041, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.5.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pela 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, em sede de Mandado de Segurança, concedeu a ordem postulada determinando a correção de lançamentos acadêmicos no sistema SIGAA e a matrícula da impetrante no terceiro ciclo do curso de medicina.

Nas razões recursais, a apelante sustenta ausência de violação a direito líquido e certo, alegando que a decisão desconsidera as especificidades metodológicas do curso de medicina, que adota sistema PBL (
Problem-Based
Learning
), bem como invoca sua autonomia universitária para estabelecer critérios acadêmicos próprios. Argumenta impossibilidade de análise do mérito administrativo pelo Poder Judiciário.

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos expendidos, sustentando que obteve notas superiores à média exigida (7,6 e 7,2 contra média 7,0) e que a universidade reconheceu tratar-se de erro sistêmico durante anos, configurando abuso de poder a posterior negativa de matrícula.

O Ministério Público grau opinou pelo reconhecimento da decadência, argumentando que a impetrante teria tomado conhecimento das reprovações em 2021 e impetrado o mandado apenas em julho de 2024.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025